Tribunal: TJDFT
Processo: 0751547-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751547-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS EMBARGADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS, contra acórdão (ID 58982360) que negou provimento ao agravo interno, ratificando a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, no qual a ora embargante contende com NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. A decisão proferida pelo Juízo a quo, objeto de impugnação através do presente agravo de instrumento, foi colacionada ao ID 164354663 da origem. Referido ato judicial acolheu a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários e determinou a substituição no polo ativo da ora agravante pela empresa impugnante. Disto sucedeu a interposição do presente agravo, no qual a recorrente pugnou, no mérito, pela reforma da decisão agravada, para julgar improcedente a impugnação apresentada pela agravada NRB, mantendo a agravante na lide originária e condenando a empresa agravada ao pagamento de honorários (ID 54083334). O agravo de instrumento não foi conhecido, porque intempestivo (ID 54183250). A recorrente interpôs agravo interno (ID 55404345), improvido pelo acórdão de ID 58982360. Opôs, então, embargos de declaração (ID 59078352), cujo julgamento está pendente (ID 62622875). Ao ID 63126869, a recorrente pede, tendo em vista a decisão de ID 204788211 do processo de origem, que seja examinada a hipótese de perda do objeto do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se que a decisão de ID 204788211 revogou a decisão agravada (ID 164354663) e, por consequência, rejeitou a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 143603252), mantendo o polo ativo na forma como indicado inicialmente, ou seja, apenas por Maria das Graças Calazans, ora agravante. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a reconsideração da decisão recorrida enseja a perda superveniente do interesse recursal, porquanto o julgamento do recurso não tem a possibilidade de promover uma posição mais favorável à esfera jurídica da recorrente. Nesse sentido, é o posicionamento do TJDFT, segundo o qual “[...] a reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.” (07040708620198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 19/08/2019). Portanto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, diante da perda do objeto, em razão da revogação da decisão agravada, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator